Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704019-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA RIBEIRO DE LIMA AGRAVADO: FERNANDA NUNES VIEIRA DE MATOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Benefício INSS – Constrição Condicionada à Preclusão da Decisão – Urgência Não Demonstrada – Efeito Suspensivo Indeferido Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante aduz que o Benefício de Prestação Continuada auxilia brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade social, sendo necessário para a sua sobrevivência e, portanto, impenhorável. Anoto que, embora tenha compreensão distinta, a jurisprudência desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entende cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. Destarte, a referida penhora deve ser feita de modo parcimonioso, em análise caso a caso, de modo a não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos. A despeito da probabilidade do direito, não vislumbro a urgência na medida, porquanto a decisão recorrida determinou que a penhora se opere somente após a preclusão da decisão. Dessa maneira, não existe, no caso concreto, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexistente a urgência, faz-se necessário aguardar a Decisão Colegiada, após o exercício do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. À agravada, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator